Tribunal: TJDFT
Processo: 0742237-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0742237-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU FELIX MENIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMEU FELIX MENIN contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos do autor para determinar que o réu junte extrato de todas as movimentações financeiras e para determinar a tramitação do processo em segredo de justiça Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 42162892/93) Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada sobre a ausência de efeito suspensivo, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023